Tribunal: STJ
Processo: 1033992-33.2017.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2819650 - MT(2024/0458317-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MARCO ROBERTO SERRA LYRIO
ADVOGADOS
: DIMAS SIMÕES FRANCO NETO - MT013594
VINÍCIUS RAMOS BARBOSA - MT013913
MANOEL GUILHERME CAVALCANTI MELLO FILHO -
MT013595
ARNALDO SAMPAIO DE MORAES GODOY - DF023332
AGRAVADO
: PAULENES CARDOSO DA SILVA
ADVOGADO
: ADRIANE IZABEL GERHARDT - MT014991
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR
: NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ - MT018020
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
Documento eletrônico VDA56693840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/05/2026 15:28:08
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: a1fc55b7-4570-4de1-ac93-e6c57ae43e62

partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
06/05/2026
12/05/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56693840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/05/2026 15:28:08
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: a1fc55b7-4570-4de1-ac93-e6c57ae43e62

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2819650
- MT(2024/0458317-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MARCO ROBERTO SERRA LYRIO
ADVOGADOS
: DIMAS SIMÕES FRANCO NETO - MT013594
VINÍCIUS RAMOS BARBOSA - MT013913
MANOEL GUILHERME CAVALCANTI MELLO FILHO -
MT013595
ARNALDO SAMPAIO DE MORAES GODOY - DF023332
AGRAVADO
: PAULENES CARDOSO DA SILVA
ADVOGADO
: ADRIANE IZABEL GERHARDT - MT014991
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR
: NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ - MT018020
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
Documento eletrônico VDA56416559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:18
Código de Controle do Documento: 2ab8b27b-9f0f-4722-8280-1d506c6a3699

3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.186):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL.
I,
, DO CPC. NEGATIVA DE
ART. 1.030,
A
SEGUIMENTO.
A parte agravante alega a inaplicabilidade do Tema n. 339 do
Supremo Tribunal Federal ao caso dos autos.
Nesse sentido, afirma que não foi apresentada motivação idônea apta
para justificar o não conhecimento de recurso anterior, em razão da incidência
da Súmula n. 182 do STJ.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 1.208-1.213.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
Documento eletrônico VDA56416559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:18
Código de Controle do Documento: 2ab8b27b-9f0f-4722-8280-1d506c6a3699

3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 1.067-1.069):
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser
conhecido.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera
que "incumbe ao relator (...) III - não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
". Idêntica
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
redação consta no artigo 255, §4o, inciso I, do Regimento Interno
do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no
enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento
unipessoal dos processos no STJ, que não tenham obedecido o
princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a
previsão contida no artigo 1.021, §1o, segundo a qual, "na
petição
de
agravo
interno,
o
recorrente
impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada". No
mesmo sentido é a dicção do artigo 259, §2o, do Regimento
Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 996-997,
pautou-se na incidência do enunciado no 284 da Súmula do
STF, por não ter indicado precisamente os dispositivos legais
que teriam sido violados ou que foram objeto da suposta
existência de divergência jurisprudencial.
Entretanto, em sede de agravo interno, a parte recorrente deixou
de infirmar especificamente e a contento, o fundamento do
agravado, o qual, à míngua de fundamentação
decisum
pormenorizada, detalhada e específica, permanece hígido,
produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
Documento eletrônico VDA56416559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:18
Código de Controle do Documento: 2ab8b27b-9f0f-4722-8280-1d506c6a3699

De fato, "para afastar a incidência do óbice da Súmula 284/STF
, quando aplicada por ausência de indicação de artigo
supostamente violado, é necessário que a parte demonstre que
apontou, nas razões do especial, a inobservância de dispositivo
legal com força normativa capaz de alterar o aresto atacado"
(AgRg no
, rel. Min. Rogerio Schietti
AREsp n. 2.512.162/CE
Cruz, Sexta Turma, DJe de
, circunstância não
15/4/2024)
visualizada no caso em apreço.
Vale ressaltar que "no recurso especial, não basta a simples
menção dos artigos que se reputam violados, as alegações
devem ser fundamentadas, havendo uma concatenação lógica,
demonstrando de plano como o aresto hostilizado teria malferido
os dispositivos indicados" (AgRg no
, Rel. Min.
REsp 262.120/SP
FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, DJ
, o
03/10/2005)
que não se deu no caso dos autos.
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto
da decisão contra a qual se insurge, contestando todos os
óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção”. (AgRg
nos EDv nos
, rel. Min. Jorge Mussi,
EAREsp n. 1.226.428/SP
Corte Especial, DJe de 26/5/2020)
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor,
aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância
obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos
pela decisão recorrida”. (AgInt no
, rel.
AREsp n. 1.439.852/MS
Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 18/3/2020)
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da
dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de
forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ."
(AgInt no
, rel. Min. Herman Benjamin,
AREsp n. 2.067.588/SP
Segunda Turma, DJe de 20/8/2024)
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão agravada, não se conhece
do agravo interno, diante da inobservância do princípio da
dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
, rel. Min. Marco
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
No mesmo sentido:
[...]
Por fim, tem-se que a aplicação da multa prevista no §4o do
artigo 1.021 do Código de Processo Civil não é automática,
porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da
aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em
decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-
se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja
de tal forma evidente que a simples interposição do recurso
possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que,
contudo, não se verifica na hipótese examinada.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao acerto da aplicação
de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
adequada, ainda quando não se concorde com a solução dada à causa, afigura-
Documento eletrônico VDA56416559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:18
Código de Controle do Documento: 2ab8b27b-9f0f-4722-8280-1d506c6a3699

se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois o provimento
recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.

Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA56416559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:18
Código de Controle do Documento: 2ab8b27b-9f0f-4722-8280-1d506c6a3699

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.819.650 / MT
Número Registro: 2024/0458317-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10339923320178110041
Sessão Virtual de
a
06/05/2026
12/05/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCO ROBERTO SERRA LYRIO
ADVOGADOS
: DIMAS SIMÕES FRANCO NETO - MT013594
VINÍCIUS RAMOS BARBOSA - MT013913
MANOEL GUILHERME CAVALCANTI MELLO FILHO - MT013595
ARNALDO SAMPAIO DE MORAES GODOY - DF023332
AGRAVADO
: PAULENES CARDOSO DA SILVA
ADVOGADO
: ADRIANE IZABEL GERHARDT - MT014991
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR : NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ - MT018020
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS -
DE ATO
REVISÃO/DESCONSTITUIÇÃO
ADMINISTRATIVO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MARCO ROBERTO SERRA LYRIO
ADVOGADOS
: DIMAS SIMÕES FRANCO NETO - MT013594
VINÍCIUS RAMOS BARBOSA - MT013913
Documento eletrônico VDA56673505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:42:27
Código de Controle do Documento: fc5da7b8-0af8-4b04-83ca-48fc5a487e97

MANOEL GUILHERME CAVALCANTI MELLO FILHO - MT013595
ARNALDO SAMPAIO DE MORAES GODOY - DF023332
AGRAVADO
: PAULENES CARDOSO DA SILVA
ADVOGADO
: ADRIANE IZABEL GERHARDT - MT014991
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR : NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ - MT018020
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/05/2026
12/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56673505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:42:27
Código de Controle do Documento: fc5da7b8-0af8-4b04-83ca-48fc5a487e97